Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32, prescrevem em cinco anos as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Todavia, o termo inicial da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir da ciência do Distrito Federal com a instauração do procedimento administrativo em 01/06/2016. A cobrança pela via administrativa ocorreu em 08/03/2021. Logo, não há que se falar em prescrição.
2. A Lei 356, de 20 de novembro de 1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 2 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.” - grifou-se
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
4. No caso, o processo administrativo apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM de 01/04/2003 a 06/11/2007.
5. A apelante afirma que assinou o Termo de Opção apenas após o recebimento da aludida gratificação e da demissão da instituição particular. Todavia, o contexto apresentado indica que ela possuía ciência de que cumulava funções, por exercer atividade na rede pública e na rede privada durante o período em que recebia a gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
6. Houve, portanto, a contribuição da apelante para o erro do Estado, pois, ciente de que a gratificação seria devida somente aos que estivessem em dedicação exclusiva no magistério da rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em virtude do magistério na rede privada. Evidenciada a má-fé no recebimento dos valores, não há que se falar em decadência, conforme ressalva da parte final do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
7. A Lei Distrital 4.291/2008 que concedeu anistia a quem tivesse recebido indevidamente a TIDEM entre 1993 e dezembro de 2008 foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça. A sua simples edição não possui o condão de evidenciar a suposta boa-fé dos servidores públicos que receberam indevidamente os valores a título da gratificação.
8. Recurso conhecido e não provido.